Tribunal: TJSP
Processo: 1000581-67.2017.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
REIVINDICATÓRIA - Imóvel - Ocupação indevida – Não demonstração - Ação proposta pela titular do domínio do bem litigioso - Posse prolongada das rés configurada que, aparentemente, lhes assegura a obtenção da propriedade pela usucapião e desautoriza a pretensão reivindicatória – Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613191
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000581-67.2017.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante IMOBILIARIA E
CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., são apelados MARIA JERUSA OLIVEIRA
SILVA e CELIA REGINA ALEXANDRE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000581-67.2017.8.26.0045
2
Apelação:
1000581-67.2017.8.26.0045
Comarca:
Arujá
Apelante:
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL
LTDA.
Apeladas:
MARIA JERUSA OLIVEIRA SILVA e CELIA
REGINA ALEXANDRE DA SILVA
REIVINDICATÓRIA - Imóvel - Ocupação indevida Não
demonstração - Ação proposta pela titular do domínio do bem
litigioso - Posse prolongada das rés configurada que,
aparentemente, lhes assegura a obtenção da propriedade pela
usucapião e desautoriza a pretensão reivindicatória Recurso
parcialmente provido, com observação.
VOTO No 28945
Apelação interposta em face da r. sentença de fls.
294/300 que, em ação reivindicatória, julgou improcedente o pedido, condenando
as autoras às custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa.
Alega a apelante que mantém a posse indireta do
imóvel, o qual foi invadido. Aduz que a posse das apeladas é clandestina e de má-
fé. Rechaça o reconhecimento da usucapião, face à ausência de animus domini .
Pleiteia indenização pela ocupação do graciosa do imóvel, bem como tributos e
taxas sobre ele incidentes. Requer a concessão das benesses da gratuidade da
justiça (fls. 313/338).
Recurso processado, isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 382/390.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000581-67.2017.8.26.0045
3
Prejudicado o pleito relativo à justiça gratuita, uma vez
que a benesse foi concedida em sede de agravo de instrumento (autos no
2094118-41.2017.8.26.0000), não tendo ocorrido sua revogação no decorrer da
demanda.
Feita a ressalva, de fato, as provas produzidas nos
autos caminham para a improcedência. Não há, de certo, prova do esbulho, pois,
ao que parece, as requeridas permanecem no local por longo período, com posse
justa, tratando-se de imóvel em estado de abandono por ocasião da ocupação.
Reforça ainda mais tal premissa a exceção de
usucapião ofertada em resposta. Vê-se que as rés estão no bem há quase vinte
anos, consoante documentos juntados e oitivas colhidas, com animus domini.
Reza a Súmula 237 do C. STF que “o usucapião pode
ser arguido em defesa”. Decisões desta Corte assim ponderaram tal questão:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ART. 1.240 DO CÓDIGO CIVIL E
DO
ART.
183
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
IMPROCEDENTE
A
prova
produzida
demonstra que o réu exerce a posse do imóvel, em
área urbana, para residência com sua família, sem
oposição e de forma ininterrupta por mais de cinco
anos, tendo buscado à época informações com os
vizinhos do imóvel, além de procurar a Prefeitura para
saldar os tributos em atraso, buscando a regularização
junto às concessionárias de luz e água, e realizando
reformas no local Demonstração de posse justa e da
presença dos requisitos previstos no art. 183 da
Constituição e art. 1.240 do Código Civil Exceção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000581-67.2017.8.26.0045
4
usucapião que deve ser acolhida, com o julgamento de
improcedência da ação de reintegração de posse
Recurso
não
provido.
(Apelação
no
0005250-
98.2008.8.26.0045, Rel. LUIZ ARCURI, j. 03.07.2014).
REINTEGRAÇÃO DE POSSE Exceção de usucapião
Cabimento Súm. 237 do STF e Jurisprudência do STJ
Hipótese em que a má-fé do polo passivo não elide a
improcedência Prescrição vintenária reconhecida pela
sentença e não contrastada especificamente no apelo
Art. 514, II, do CPC Posse injusta que não se identifica
na espécie Animus domini exercido ao longo de mais
de duas décadas Incontroversa inércia da autora
Recurso
desprovido
(Apelação
no
0075422-86.2007.8.26.0114,
Rel.
FERREIRA
DA
CRUZ, j. 08.50.2014).
Cediço, entretanto, que tal defesa não se presta para
reconhecer a usucapião em nome das requeridas. Restringe-se a arguição, no
caso, à matéria de defesa. A constituição do domínio deve se dar em meios
próprios, sendo certo que, para tanto, prevê a legislação formas especiais, nas
quais serão necessárias avaliações da metragem do imóvel e citações de todos
os confinantes, dentre outros requisitos legais.
Assim, a r. sentença merece pequeno reparo, apenas
para reconhecer que a usucapião deve ser objeto de ação autônoma, nos termos
acima explanados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000581-67.2017.8.26.0045
5
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, com observação.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator